Tribunal: TJPA
Processo: 0006413-37.2016.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006413-37.2016.8.14.0023

APELANTE: AGUIDA FERREIRA NUNES

APELADO: BANCO CIFRA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INFORMO QUE A AUTORA NÃO É PARENTE DESTE RELATOR INOBSTANTE A COINCIDÊNCIA DE SOBRENOME. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.
In casu
, verifica-se que o banco recorrido juntou cédula de crédito bancário na qual consta digital da recorrente, assinatura a rogo, e duas testemunhas, além de seus documentos pessoais apresentados no momento da contratação. Assim, não assiste razão à tese de fraude suscitada pela apelante, já que não há qualquer indício de sua efetiva ocorrência na contratação, além do que não foi vislumbrada, durante a instrução processual, a ocorrência de vício de consentimento que pudesse interferir em sua manifestação de vontade.

2. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

PROCESSO: 0006413-37.2016.814.0023 (PJE)

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: AGUIDA FERREIRA NUNES

APELADO:

BANCO CIFRA S/A

RELATOR: Des. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual

c/c Repetição de Indébito por Danos Morais, que teve seu trâmite perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Irituia, em que é requerente Aguida Ferreira Nunes contra Banco Cifra S/A.

Narra a exordial, que a autora recebe benefício previdenciário junto ao INSS, e por ser analfabeta não notou descontos indevidos realizados no período de 2009 a 2014.

O Empréstimo foi realizado de forma fraudulenta sob o contrato nº 916948774, no valor total de R$579,09, a ser descontado em 58 parcelas no valor de R$19,11. Ao final, requereu o julgamento procedente da demanda, declarando a inexistência da relação contratual entre as partes, condenação da Ré a repetição de indébito e danos morais arbitrados em R$40.000,00. Bem como pugnou pelos benefícios da Justiça Gratuita. (ID nº 2858265).

Em sede de contestação (ID nº 2858268) o Banco réu, suscitou preliminarmente a falta de interesse de agir e ocorrência de prescrição. No mérito, afirma que o valor contratado foi depositado na conta corrente da apelante e afirma inexistirem provas do direito alegado; sustenta a impossibilidade da restituição em dobro por não estar configurada a má-fé do banco; argumenta a inexistência de dano moral e requereu a improcedência da demanda.

Réplica a contestação (ID nº 2858271)

Consta do Id nº 2858279 termo de Audiência de Instrução e Julgamento.

As partes apresentaram alegações finais acostadas nos Id’s nº 2858280 e 2858282.

Após regular processamento, foi proferida sentença (ID nº 2858284) julgando improcedente o pedido, cuja parte dispositiva segue transcrita:

“
... Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por AGUIDA FERREIRA NUNES em face de BANCO CIFRA S/A, e na forma do art. 487, I, do NCPC, extingo o feito, com resolu
çã
o do m
é
rito.

Diante da sucumb
ê
ncia, o (a) requerente arcar
á
com as custas e despesas processuais e com honor
á
rios advocat
í
cios da parte adversa, os quais arbitro, por equidade, em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85,
§
2
º
do C
ó
digo de Processo Civil, observando-se, todavia, o disposto no art. 98,
§
3
º
do CPC.
”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação (ID nº 2858285), requerendo a reforma da decisão recorrida sob o argumento de que não celebrou o contrato de empréstimo e que não foram juntados os comprovantes de depósito do valor contratado na conta bancária da apelante.

Contrarrazões a apelação (ID nº 2858287).

Informo aos eminentes desembargadores, que a autora não é parente deste relator, inobstante a coincidência de sobrenome.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 12 de janeiro de 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Juízo de admissibilidade.

Verifico, inicialmente, que a recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

Informo aos eminentes pares que a autora não a conheço e nem é parente deste relator, inobstante a coincidência de sobrenome.

2. Razões recursais.

Compulsando os autos, verifico que a controvérsia se cinge acerca do acerto ou desacerto da sentença que entendeu pela improcedência do pedido de declaração de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais e repetição de indébito, sob o argumento de que não foi verificada a existência de fraude no negócio jurídico em litígio.

Antes de adentrar no mérito do recurso, é importante esclarecer que o juízo de 1º grau decretou a revelia do banco em virtude da juntada intempestiva da contestação. A revelia está prevista no art. 344 do Código de Processo Civil que dispõe “
Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor
.”

Alega a apelante que o banco efetuou descontos indevidos, sem anuência, em seu benefício previdenciário e, por isso, merece ser indenizada.

Sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Entretanto, analisando as provas documentais constantes nos presentes autos, entendo não assistir razão à tese de fraude suscitada pela recorrente, já que não há qualquer indício de sua efetiva ocorrência na contratação, além do que não foi suscitado pela apelante, durante a instrução processual, a ocorrência de vício de consentimento que pudesse interferir em sua manifestação de vontade.

Entendo que por ser a Apelante analfabeta e não ter condições de compreender as cláusulas redigidas no contrato, para a validade do negócio jurídico faz-se necessário a observância de maior cautela na contratação, o que devidamente ocorreu, pois faz-se necessário apontar que a Cédula de Crédito Bancário anexada aos autos (ID nº 2858268, pg. 16/18), apresenta digital supostamente da autora além da assinatura de duas testemunhas, e se encontra acompanhada de assinatura a rogo.

A respeito da matéria, assim se posiciona nossa jurisprudência pátria:

“
A
çã
o declarat
ó
ria

de nulidade contratual com pedido de devolu
çã
o de valores pagos

c.c. indenizat
ó
ria por danos morais
–
Cart
õ
es

de cr
é
ditos

consignados
–
Autora aposentada e pensionista do INSS
–
Analfabeta
–
Alega
çã
o de negativa de solicita
çã
o de

cart
õ
es

de cr
é
ditos

consignados

do Banco r
é
u
–
Prescri
çã
o
–
Inocorr
ê
ncia
–
A
çã
o de car
á
ter pessoal cujo prazo prescricional
é
decenal (art. 205 do CC)
–
Precedentes - Negativa de solicita
çã
o de cart
õ
es de cr
é
ditos

consignados

do Banco r
é
u -

Aus
ê
ncia de verossimilhan
ç
a

-

Contrata
çã
o dos

cart
õ
es

de cr
é
ditos

consignados

demonstrada, com

saques e cr
é
ditos em conta

da autora
–
Pessoa idosa e analfabeta n
ã
o
é
incapaz, inexistindo causa para invalidade dos neg
ó
cios jur
í
dicos - Contratos celebrados por assinatura a rogo, com duas testemunhas, preenchendo os requisitos legais -

V
í
cio de consentimento n
ã
o demonstrado
–
Legitimidade das

cobran
ç
as, em exerc
í
cio regular de direito do credor
–
Repeti
çã
o de ind
é
bito indevida
–
Danos morais n
ã
o evidenciados -

A
çã
o julgada improcedente -

Recurso

de apela
çã
o

do r
é
u

provido, prejudicado

o recurso

adesivo da autora.
”
(TJSP;

Apela
çã
o C
í
vel 1002529-27.2019.8.26.0416; Relator (a):

Francisco Giaquinto;
Ó
rg
ã
o Julgador: 13
ª
C
â
mara de Direito Privado; Foro de Panorama -

2
ª
Vara Judicial; Data do Julgamento: 22/03/2021; Data de Registro: 22/03/2021)

“
APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL. Contratos Banc
á
rios. A
çã
o declarat
ó
ria de inexigibilidade de d
é
bito c.c. repeti
çã
o de ind
é
bito e indeniza
çã
o por danos morais. Senten
ç
a de Improced
ê
ncia. Inconformismo. N
ã
o acolhimento. Invers
ã
o do
ô
nus da prova. Descabimento. Aus
ê
ncia de requisitos de verossimilhan
ç
a das alega
çõ
es do Autor. Contrata
çõ
es com diversos Bancos de empr
é
stimos consignados, realiza
çã
o de refinanciamentos, portabilidade e cess
ã
o de cr
é
dito. Exist
ê
ncia efetiva de tais opera
çõ
es. Regularidade cabalmente comprovada nos Autos pelos Bancos Requeridos. Digital do Autor, assinatura a rogo por sua esposa, bem como duas testemunhas e documenta
çã
o existentes em todos os Contratos impugnados pelo Requerente. Dep
ó
sitos que restaram comprovados mediante extrato juntado pelo pr
ó
prio Autor. Opera
çõ
es das quais n
ã
o houve transfer
ê
ncia de valores ao Autor. Desnecessidade de expedi
çã
o de of
í
cios requeridos diante das provas juntadas aos Autos. Aus
ê
ncia de viola
çã
o ao art. 5
º
, LV, CF. Senten
ç
a mantida. Decis
ã
o bem fundamentada. Ratifica
çã
o, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte de Justi
ç
a. RECURSO N
Ã
O PROVIDO, majorando-se a verba honor
á
ria devida para 15% (quinze por cento) do valor da causa, observada a Justi
ç
a Gratuita j
á
concedida.
”
(TJSP;

Apela
çã
o C
í
vel 1027830-33.2020.8.26.0224; Relator (a):

Penna Machado;
Ó
rg
ã
o Julgador: 14
ª
C
â
mara de Direito Privado; Foro de Guarulhos -

9
ª
Vara C
í
vel; Data do Julgamento: 28/07/2021; Data de Registro: 28/07/2021)

Desse modo, entendo que o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, o que impõe a manutenção da sentença de improcedência.

Portanto, em que pese a incidência do Código do Consumidor à relação em exame, entendo que os elementos dos autos apontam no sentido de que as contratações foram regularmente efetuadas pela apelante junto ao apelado, não havendo evidências que demonstrem a caracterização de fraude a justificar a procedência da ação.

3. Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO a Apelação, porém NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença atacada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 08 de fevereiro de 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/02/2022